Tribunal: TJPA
Processo: 0019965-75.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0019965-75.2011.8.14.0401

AGRAVANTE: VICTOR HUGO CARVALHO DA ROCHA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0019965-75.2011.8.14.0401

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

AGRAVANTE: VICTOR HUGO CARVALHO DA ROCHA (ADVOGADO: RODRIGO RIBEIRO DACIER LOBATO)

AGRAVADO: ACÓRDÃO ID-
11095135

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS.

Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do Relator, que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno. Incabível Agravo Regimental interposto em face de Acórdão. Recurso não conhecido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal em não conhecer do agravo regimental.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0019965-75.2011.8.14.0401

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

AGRAVANTE: VICTOR HUGO CARVALHO DA ROCHA

AGRAVADO: ACÓRDÃO ID-
11095135

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Agravo Regimental, com pedido de reconsideração, interposto por VICTOR HUGO CARVALHO DA ROCHA em face de Acórdão de ID-
11095135
que rejeitou, inclusive para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração por ele opostos.

No presente Agravo Regimental o Agravante alega, em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença contrariou as provas apresentadas no sumário de culpa, devendo ser anulado o veredicto e remetido à novo Juri. Alega que o Conselho de Sentença julgou manifestamente contra as provas dos autos e com relação à autoria do fato, eis que sua conduta teve a influência do fato de terceira pessoa ter colidido em seu veículo. Pretende a reconsideração da decisão proferida em Embargos de Declaração.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR -

Cuida-se de Agravo Regimental, com pedido de reconsideração, interposto por VICTOR HUGO CARVALHO DA ROCHA em face de Acórdão de ID-
11095135
que rejeitou, inclusive para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração por ele opostos.

Inicialmente, ressalto que Agravo Regimental é cabível de Decisão Monocrática, não sendo possível conhecer tal recurso interposto em face de Acórdão, de decisão colegiada,
concessa venia
.

Assim dispõe o art. 266 do RITJPA,
in verbis
:

“Art. 266, RITJPA -
Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do Relator, que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno.”

Desta forma, a decisão ora agravada foi proferida pelo colegiado, em julgamento da 2ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, conheceu e rejeitou os Embargos opostos, não havendo, portanto, que ser conhecido o presente Agravo Regimental.

Ante o exposto, não conheço do Agravo Regimental, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/10/2022